Tribunal: TJES
Processo: 5025520-98.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025520-98.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILSON JOSE GONCALVES DE CASTRO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ROMILSON JOSE GONCALVES DE CASTRO
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos. Explicando, restando claro que o equívoco ocorreu por ato do próprio recorrente, que pagou a 2ª parcela do financiamento no lugar da 1ª parcela, ocorreram desdobramentos lógicos que não podem ser utilizados para se condenar as recorridas.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que as recorridas cancelem as cobranças, não procedam com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes e a pagarem indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela 1ª recorrida, tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“A partir do equívoco imputado a parte requerente, ocorreram desdobramentos lógicos, posto que, embora adimplente com a 2ª parcela, o débito vencido no mês anterior ainda encontrava-se em aberto e, considerando o sistema informatizado de cobranças, bem como, a complexidade financeira que envolve um contrato de financiamento, não se pode imputar responsabilidade a parte requerida erro cometido pelo consumidor, inclusive encaixando-se em excludente de responsabilidade civil, conforme inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Ademais, o requerente fundamenta sua pretensão nas diversas cobranças recebidas da requerida, fato que somente ocorreu pelo seu próprio equívoco no pagamento dos débitos.

[...] No mais, convém lembrar que recentemente foi lançado pelo Governo Federal o portal eletrônico https://www.naomeperturbe.com.br/, a fim de evitar o recebimento de ligações e mensagens indesejadas.

Portanto, não sendo demonstrado qualquer anotação irregular do nome do requerente, assim como, a concorrência deste para o evento danoso que constitui sua causa de pedir, tenho por inexistentes os requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil, impondo o não acolhimento dos pleitos deduzidos na inicial.”

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)